Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726053-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER DOS SANTOS COSTA, GILBER BENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cleber dos Santos Costa (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial dos executados, para que fosse expedido ofício à instituição financeira onde foram penhorados os valores, para que informe ao Juízo se o bloqueio recaiu sobre conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras dos executados. Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada fere o contraditório, mitigando seu direito de defesa. Argumentam que, ainda que se entenda ser a atuação da Defensoria por representação processual ou legitimação extraordinária, deve-se permitir que os réus tenham uma defesa material e não apenas formal, com amplo acesso à produção probatória. Aduzem que a penhora não pode recair sobre bens protegidos pelo manto da impenhorabilidade, com como garante o art. 10, da Lei no 6.830/80. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a expedição de ofício à instituição financeira. Sucessivamente, requer a concessão de cautelar para se determinar que não haja a transferência dos valores para o agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, não se pode reconhecer, ao menos por ora, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que a penhora dos valores poderá causar risco aos agravantes, ou que a medida seja irreversível. No que diz respeito ao outro requisito, os recorrentes não apresentaram razões, ao menos à primeira análise, capazes de infirmar a fundamentação contida no decisum agravado, onde se asseverou que “nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado”. Com efeito, os próprios executados podem fornecer as informações solicitadas pela Defensoria Pública, não havendo motivos, ao menos por ora, para transferir tal ônus ao Poder Judiciário, até porque, como é sabido, o direito não pode ser usado para socorrer aos que dormem. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator